Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução fiscal. Garantia ofertada. Precatório. Recusa da Fazenda Pública. cabimento. ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a garantia ofertada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão indicada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 489, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; REsp 1.665.837/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.